Tribunal: TJSP
Processo: 2261520-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
r transferir a integralidade do custo assistencial ao beneficiário – Pedido de prova pericial que não se mostra pertinente nem necessário – Título judicial que determina à ora agravante que proceda à cobrança das mensalidades do agravado e seus dependentes da mesma forma que os funcionários ativos, mediante pagamento integral do preço pelo agravado – Determinação contida no título exequendo que segue incumprida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2261520-06.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 14/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

14/11/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação, majorando a multa por descumprimento da determinação contida na sentença – Irresignação da operadora agravante – Valor da contribuição de inativos e seus dependentes – Plano dos ativos com formação de preço pós-estabelecida e Plano dos inativos com formação de preço no modelo de pré-pagamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou impugnação, majorando a multa por descumprimento da determinação contida na sentença – Irresignação da operadora agravante – Valor da contribuição de inativos e seus dependentes – Plano dos ativos com formação de preço pós-estabelecida e Plano dos inativos com formação de preço no modelo de pré-pagamento com tabela de precificação por faixa etária – Inadmissibilidade – Inteligência do Tema 1034 do C. STJ – Necessidade de manutenção de ativos e inativos no mesmo grupo – Ausência de paridade de valores entre ativos e inativos, arcando este, entretanto, com a integralidade do valor pago à operadora – Possibilidade de precificação por meio de tabela por faixa etária somente quando contratada para todos beneficiários, ativos e inativos – Agravante que argumenta utilizar critério mais favorável para o inativo partindo da premissa de que este teria que arcar com a integralidade das suas despesas assistenciais mês a mês – Premissa, entretanto, que se mostra equivocada, pois é vedado no sistema da saúde suplementar transferir a integralidade do custo assistencial ao beneficiário – Pedido de prova pericial que não se mostra pertinente nem necessário – Título judicial que determina à ora agravante que proceda à cobrança das mensalidades do agravado e seus dependentes da mesma forma que os funcionários ativos, mediante pagamento integral do preço pelo agravado – Determinação contida no título exequendo que segue incumprida – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.